Tribunal: STF
Processo: RE 600096
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-11
Data de publicação: 2011-10-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS NA ATIVIDADE. MEMBRO APOSENTADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O Tribunal de origem dirimiu a matéria dos autos com fundamento na análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei complementar 75/1993, Lei 8.625/1993, Leis complementares estaduais 17/1982 e 197/2000 e Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Santa Catarina). Eventual violação ao texto constitucional se daria de forma meramente reflexa, além de incidir, na espécie, a Súmula 280 desta Corte.



    II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada no acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.



    III - O Plenário desta Corte, ao apreciar a ADI 2.887/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, assegurou a conversão da licença-prêmio em pecúnia a servidores que já haviam atendido ao fator temporal na forma da legislação anterior, em atenção ao direito adquirido.



    IV - Agravo regimental improvido.